Tribunal: TJDFT
Processo: 0718725-54.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0718725-54.2019.8.07.0003 RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA RECORRIDA: MARCIA NAZARE DE ASSIS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE MAUS PAGADORES. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para as circunstâncias peculiares e o dano sofrido, sem, contudo, promover o enriquecimento indevido da vítima. 2. Recurso conhecido e não provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 1o, 3o, 5o, incisos II, V, X, XXXV, LIV e LV, porque, estando comprovada a contratação, não há que se falar em venda casada por meio da coação, ofensa à dignidade da pessoa humana e ao solidarismo social, e muito menos a configuração de dano moral; b) artigo 93, inciso IX, por ausência de fundamentação. Em contrarrazões, a recorrida requer a aplicação de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido, embora a recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Isso porque os artigos 1o, 3o, 5o, incisos II, V, X, XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, sequer foram ventilados nas manifestações anteriores, e muito menos foram opostos embargos de declaração com esse intento. Assim, deve ser reconhecida a patente ausência do prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). Além disso, a base da fundamentação do julgado combatido está calcada em legislação infraconstitucional (Código de Defesa do Consumidor), o que configura hipótese de contrariedade indireta ou reflexa à Constituição Federal, consoante o decidido no RE 1264455/DF, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJ-e de 30/4/2020. Por fim, a imposição de multa por litigância de má-fé, embora prevista no artigo 80 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015